Tribunal: TJPA
Processo: 0811270-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811270-26.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO PATROCINIO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0811270-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO CARVALHO PATROCINIO

DEFENSOR: ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA LIMINAR.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente que apresenta hematoma e calculo uretral, provocando sangramento pelo canal uretral e muitas dores, razão pela qual necessita com urgência da realização do procedimento de cistoscopia.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. Precedentes do STF e STJ.

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
).

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

Por essas razões, entendo que a decisão liminar deve ser reformada, de modo que, ainda em sede de liminar, deferi a tutela de urgência (id n° 4112939) para que os agravados providenciem a realização do exame pleiteado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por se tratar de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), direcionada aos Requeridos, nos termos da fundamentação. Decisão que mantenho nesta análise de mérito.

Ressalto que não desconheço dos argumentos ventilados em sede de contrarrazões de que este recurso perdeu o objeto. Todavia, levando em consideração que não há manifestação do agravante, tampouco sentença no feito de origem, somado ao fato de que consta réplica do autor, ora agravante, em 23 de março de 2021 pugnando pela procedência integral do pedido ventilado na inicial, entendo ser mais prudente proceder com o julgamento do mérito deste recurso, que apenas está confirmando a liminar anteriormente concedida.

Recurso conhecido e provido, tutela recursal confirmada.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, interposto por LUCIANO CARVALHO PATROCINIO, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Pars, Processo n.º 0805708-13.2020.8.14.0040, tendo como agravado o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Historiando os fatos, o autor-agravante ajuizou a referida ação alegando apresentar hematoma e calculo uretral, provocando sangramento pelo canal uretral e muitas dores, razão pela qual necessita com urgência da realização do procedimento de cistoscopia.

Narra que vem lutando para realizar o referido exame, mas até o momento o mesmo não foi disponibilizado, visto que, em resposta ao oficio nº 070/2020 enviado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Saúde informou que o exame em questão estaria indisponível no momento. Dessa forma, por não ter obtido a efetivação do seu direito à saúde pela via administrativa, pleiteou ao Poder Judiciário em sede liminar a disponibilização e realização do exame de cistoscopia.

O Juízo ad quo proferiu decisão indeferindo a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:

(...) Logo, se se transferir ao Poder Judiciário a tarefa de tangenciar tais políticas, numa espécie de processual politics) e jurídica, tenho que a legitimação dessa incursão só ocorrerá se restar demonstrada que a própria vida está em risco, denotando, sem dúvidas, a falibilidade do planejamento administrativo. Somente neste cenário, colocando o Estado-juiz noutro patamar de argumentação, é que a estrutura do sistema de saúde poderá ser episodicamente afastada.

De qualquer forma, não é esse o cenário que se prospectou dos autos. Com efeito, em que pese o autor ter apresentado laudo médico descrevendo a patologia e a necessidade de realização de exame específico, não comprova a urgência e indispensabilidade à sobrevivência do paciente. Diante dessas considerações,

DECIDO:

a) Por não vislumbrar a exceção a que se refere o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade da justiça;

b) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, vez que não satisfeitos seus requisitos concessivos, pelo menos numa cognição sumária e superficial. (...)

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal (id. 3992057).

Em razões recursais, preliminarmente pleiteia os benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei nº 1.060/1950 combinada com os artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, caput, ambos da Constituição Federal.

O patrono da parte defende que o Juízo a quo desconsiderou que o sangramento e as dores provocadas pela enfermidade poderá causar risco à vida do requerente-agravante, dado que aguarda desde julho de 2020 a realização do exame de cistoscopia.

Assevera que a decisão proferida não fez qualquer análise pormenorizada dos fatos trazidos à sua apreciação, se valendo tão-somente de considerações teóricas e abstratas, o que denota um absoluto distanciamento das circunstâncias que, a rigor, levaram o agravante a pleitear a tutela do seu direito à saúde em sede de antecipação de tutela provisória de urgência.

Argumenta que o Município Agravado tem total condições financeiras de custear o tratamento médico pleiteado sem que haja qualquer violação ao princípio da reserva do possível.

Aponta que no caso em exame ocorreu manifesta violação ao princípio do acesso integral à justiça, do devido processo legal, à máxima efetividade dos direitos fundamentais e da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão da tutela urgência consistente na realização imediata pelos agravados no agravante do exame de cistoscopia pleiteado na inicial, sob pena de imposição de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito à saúde de paciente que apresenta hematoma e calculo uretral, provocando sangramento pelo canal uretral e muitas dores, razão pela qual necessita com urgência da realização do procedimento de cistoscopia.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) - PRECEDENTES (STF) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO - CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE: 814456 RN, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/09/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-09-2014 PUBLIC 17-09-2014)

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. PORTADOR DO VÍRUS HIV. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTOS INDICADOS POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. 1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não incorre em condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos" (AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013). 4. Observa-se a perda de objeto dos embargos de declaração de fls. 319/325, visto que objetivavam o julgamento do presente agravo regimental, que estava sobrestado. Agravo regimental improvido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - AgRg no Ag: 822197 RJ 2006/0224546-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Pois bem. Conforme já mencionado, o paciente apresenta hematoma e calculo uretral, provocando sangramento pelo canal uretral e muitas dores, razão pela qual necessita com urgência da realização do procedimento de cistoscopia.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º,
a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88
preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacifica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Por essas razões, entendo que a decisão liminar deve ser reformada, de modo que, ainda em sede de liminar, deferi a tutela de urgência (id n° 4112939) para que os agravados providenciem a realização do exame pleiteado, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por se tratar de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) diários, limitados ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), direcionada aos Requeridos, nos termos da fundamentação. Decisão que mantenho nesta análise de mérito.

Ressalto que não desconheço dos argumentos ventilados em sede de contrarrazões de que este recurso perdeu o objeto. Todavia, levando em consideração que não há manifestação do agravante, tampouco sentença no feito de origem, somado ao fato de que consta réplica do autor, ora agravante, em 23 de março de 2021 pugnando pela procedência integral do pedido ventilado na inicial, entendo ser mais prudente proceder com o julgamento do mérito deste recurso, que apenas está confirmando a liminar anteriormente concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal concedida anteriormente.

É o voto.

Belém,12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021